Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-75.2016.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003793-75.2016.8.11.0010
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDER FERNANDO SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88833488):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO MAJORADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – VIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um Decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Não havendo nos autos prova segura sobre a ocorrência do crime, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 342, § 1o, do Código Penal, bem como ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a absolvição fundada em insuficiência de provas para a condenação, (...) mostrou -se um caminho fácil, evidenciando um exame superficial dos fatos, revelando descuido para com o caso sui generis tratado no processo.”
Ao final, conclui que “a caracterização do crime de falso testemunho, a sua autoria e o elemento subjetivo do tipo, exsurgem da mera leitura dos depoimentos transcritos no acórdão combatido”, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da sentença condenatória proferida pelo magistrado singular. (Id. 91341453)
Recurso tempestivo (Id. 91469495).
Contrarrazões (Id. 96441998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 342, § 1o, do Código Penal, e ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, para reformar o acórdão combatido, restabelecendo o édito condenatório, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 342 DO CP. SÚMULA 7/STJ. FALSO TESTEMUNHO. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Reavaliar se a conduta do recorrente se amolda ou não ao modelo típico descrito no art. 342 do Código Penal demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios carreados aos autos, procedimento vedado na via dos apelos excepcionais. Com efeito, não se mostra possível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, haja vista a existência de vedação expressa nesse sentido, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, "o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento" (AgRg no REsp. n. 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013). Assim, tratando-se de crime formal, é irrelevante aferir a potencialidade lesiva do falso testemunho ou seu grau de influência no convencimento do magistrado para que se configure o crime.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1428315/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (destaquei)
“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS NO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A desconstituição do julgado com o intuito de se acolher a tese absolutória, concluindo-se que a acusada não praticou a conduta delitiva, demanda o revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito do recurso especial por se tratar de providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento, podendo, inclusive, a testemunha ser autuada em flagrante delito.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 603.029/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da tese supracitada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça